Tribunal: TJDFT
Processo: 0719186-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. SENTENÇA. EXTRA PETITA. PRELIMINAR AFASTADA. ALIMENTOS. NECESSIDADES. DEVER DE SUSTENTO. GENITORES. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTIMATIVO.

1. Se a apreciação de mérito na ação de alimentos atende a finalidade de ponderar as possibilidades do alimentante em conjunto com as necessidades da criança para fixar de forma equilibrada a pensão devida, não há que se falar em sentença extra petita.
2. O sustento do filho deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas, devendo-se observar a proporcionalidade para que exista equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos percebidos pelo alimentante.
3. Do conjunto probatório dos autos, mostra-se adequado o percentual estabelecido na sentença, observando-se a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. Na ação de alimentos, a quantia estipulada inicialmente possui caráter meramente estimativo e a divergência com o valor fixado na sentença não acarreta sucumbência recíproca. Precedentes do STJ.
5. Apelação conhecida e provida em parte.